Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-55.2023.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por Ivone Cardoso Saraiva contra o Banco BMG S/A, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que a autora afirma não ter contratado. Pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, o cancelamento do cartão de crédito e a indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do contrato e da dívida dele decorrente, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Recorre o requerido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) a prescrição e a decadência no pleito de inexistência de contrato e descontos indevidos; (ii) a validade do negócio jurídico e a legitimidade dos descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Afastam-se as preliminares de prescrição e decadência, conforme o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. O contrato de trato sucessivo permite a discussão da validade de cada desconto enquanto persistirem. 4. No mérito, o banco réu não conseguiu comprovar a contratação válida do cartão de crédito consignado. A documentação apresentada pela instituição financeira foi impugnada, e o banco não requereu a produção de prova pericial grafotécnica para autenticar a assinatura contestada, conforme previsto no Tema 1061 do STJ. Os áudios apresentados foram insuficientes para demonstrar a efetiva contratação e a compreensão da autora quanto às condições do contrato. 5. A inexistência de contratação válida implica na declaração de inexistência do débito e na cessação dos descontos em benefício previdenciário da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O prazo para discussão de descontos indevidos em contratos de trato sucessivo é de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC, e pode ser discutido durante a vigência do contrato.
O ônus da prova da contratação recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar de forma clara e inequívoca a adesão ao contrato pelo consumidor, conforme o art. 14, § 3o, do CDC e a jurisprudência do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 14, § 3o, e 27; CC, art. 104; CPC, arts. 355, I, 369, 429, II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/04/2020; STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 479.